Tribunal: TJPA
Processo: 0040294-54.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0040294-51.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SARAH RODRIGUES FIGUEIRA DE MELO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que a beneficiária concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária. Tendo a ex-segurada – avó da apelada – falecido em 28/08/2001, deve ser considerada a lei vigente à época: a Lei Estadual n° 5.011/8139/2002. Ademais, a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

3. Com efeito, o art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação e dar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
, devidamente representado por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta por
SARAH RODRIGUES FIGUEIRA DE MELO E SILVA
.

Em síntese, aduz requer a parte autora
que lhe seja concedido o direito a manutenção do percebimento de beneficio previdenciário de pensão por morte de sua avó até completar 24 anos de idade ou até a conclusão do curso universitário.

Aduz a requente ser neta e dependente economicamente de Layde Figueira de Melo e Silva, falecida em 28.08.2001.

Alegou que a de cujus era segurada do requerido, e após o falecimento passou a perceber a pensão por morte nº 8903, de sua falecida avó. Contudo, afirma que o réu comunicou a cessão do pagamento do referido benefício a partir de 21 anos completos, em razão de ter alcançado a maioridade, necessitando da pensão para custear os estudos e outras despesas pessoais, uma vez que possui uma filha menor, com 07 meses de vida, e sob sua inteira dependência econômica.

Aduz ainda a autora, que seu pleito encontra amparo legal na Constituição Federal de 1988 e na legislação pertinente, uma vez que possui direito ao recebimento de penso até a concluso do curso universitário ou com 24 anos completos.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de obrigar o requerido a tomar as providencias administrativas necessárias a manutenção do beneficio em favor da autora até julgamento final da lide. Requereu ao final, ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação do IGEPREV para conceder definitivamente por Sentença o direito a receber o beneficio de pensão por morte até a conclusão do curso universitário que frequenta mais o ressarcimento referente aos valores retroativos ao período de

interrupção de pagamento da pensão, ou quando atingir 24 anos completos, o que ocorrer primeiro.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar ao IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ que se abstenha de proceder ao cancelamento da pensão a que faz jus a Autora SARAH RODRIGUES FIGUEIRA DE MELO E SILVA, devendo o referido benefício adotar como termo final a data em que a Requerente complete a idade de 24 (vinte e quatro) anos (27.10.2013), ou a data em que conclua o curso universitário em que se encontra matriculada, aquele que primeiro ocorrer
”.

Irresignado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID nº 1948233), sustentando, em síntese, que a apelada perdeu a qualidade de beneficiária ao completar 21 anos de idade e que, por ausência de previsão legal – limitações legais e constitucionais à pensão por morte – não faz jus à continuidade do benefício até completar 24 anos ou concluir o curso universitário.

Nesse contexto, aduziu que tendo a ex-segurada – avó da apelada – falecido em 28/08/2001, deve ser aplicada a Lei Estadual nº 5.011/81, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, na qual não há previsão de extensão do pagamento de pensão ao filho na condição de estudante universitário, pois a limitação do direito é o alcance da maioridade, ou seja, 21 (vinte e um) anos.

Asseverou que a eventual extensão judicial do benefício para filho de ex-segurada maior de idade, além não ter amparo legal, afronta a Constituição Federal de 1988.

Diante disso, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo
juízo a quo
.

A parte contrária apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, ressalto que em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso será analisado sob a égide do CPC/1973, uma vez que ataca decisão publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Recebo o recurso de apelação cível vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

A presente decisão também merecer ser submetida a remessa necessária, nos termos do art. 475 do CPC/1973, uma vez que se trata de sentença contra autarquia estadual e ilíquida.

O Cerne da questão é verificar se laborou com acerto o julgador monocrático ao julgar procedente o pedido de recebimento do benefício de pensão por morte até os 24 anos de idade ou conclua o curso universitário, o que ocorrer primeiro, bem como condenou o ente previdenciário estadual ao pagamento dos valores retroativos desde a interrupção do pagamento até o seu efetivo restabelecimento.

Conforme destacado acima, em suas razões recursais o apelante aduz o seguinte:
que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, pois regida pelo princípio do
tempus regit actum
.

Aduziu que, tendo a ex-segurada – avó da apelada – falecido em
28/08/2001
, deve ser considerada a lei vigente à época: a Lei Estadual n° 5.011/8139/2002.

Pois bem, n
o que se refere a aplicação da lei no tempo, cumpre esclarecer que o Superior tribunal de Justiça sumulou entendimento sobre a lei aplicável à concessão de pensão referente a casos como em estudo, consagrando em tais casos o princípio do “tempus regit actum” expresso no art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Eis o entendimento sumulado:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581).”

Ademais, c
onforme consta nos autos, o óbito da instituidora da pensão ocorreu em 28 de agosto de 2001. Por conseguinte, a lei previdenciária estadual em vigor na época do óbito era a Lei complementar estadual n. 5.011/81, que em seu artigo 22, inciso I, assim expressa:

“Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada, as seguintes pessoas:

I- A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de 70 (setenta) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de 05 (cinco) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição,
menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez
, sem renda própria. (sem grifo no original).”

Com o intuito de esclarecer, cumpre citar que por meio da Lei Complementar nº 39/02, se passou a admitir a pensão aos universitários até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, mas esta lei restou logo revogada pela Lei Complementar nº 44/03, e a apelada não foi contemplada com esta medida, eis que a lei complementar n.39/02 não estava vigente quando do óbito de sua genitora.

A legislação vigente à época do óbito da ex-segurada, de fato, era a lei complementar 5.011/81. Assim, não há amparo legal ao pedido da apelada, porquanto que nem no momento da morte da instituidora da pensão e nem no ordenamento jurídico estadual atual há previsão de percepção de pensão por morte para maiores de 21 anos que não sejam inválidos.

A jurisprudência caminha nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. I. A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora até a mesma completar 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista o fato de ser estudante universitária. II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. III. O óbito do ex-segurado CARLOS FEITOSA DA SILVA ocorreu em 19/09/2005, quando estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e todas suas alterações até a data o óbito. IV- Assim, diante de toda legislação pertinente ao caso sob exame, não há como se reconhecer a existência do direito da autora/apelada em continuar recebendo o benefício nos moldes requeridos na inicial, isto é, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até concluir a universidade, razão pela qual deve ser reformada a sentença. V- Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Decisão unânime. Em sede de REEXAME NECESSÁRIO, sentença reformada. (2017.04595230-58, 182.270, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 27/10/2017)”.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. UNIVERSITÁRIA. MAIOR DE 21 ANOS. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Verifica-se que não há amparo legal para a concessão da pensão por morte até que a Agravante complete 24 anos ou até que conclua seus estudos. 2. A juntada da certidão de intimação tem como finalidade apenas comprovar a tempestividade recursal, requisito atendido por meio de cópia da publicação do Diário de Justiça. (Nº do acordão: 84872. Nº do processo: 200830103898. Agravo de instrumento. Órgão julgador, 4ª Câmara Cível Isolada. p. 24/02/2010 Cad.1 Pág.105. Relator: Ricardo Ferreira Nunes).”

Por conseguinte, cabe esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

“
Art. 5º.
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. (grifos nossos).
”

Com efeito, o art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade, senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (grifos nossos).”

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. I - A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista o fato de ser estudante universitário. II
-
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. III -
O óbito do ex-segurado FRANCISCO DO SOCORRO SÁ ocorreu em 19/08/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981
, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP. IV- Assim, conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de
idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o Autor/Apelado
. V - Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Decisão unânime. (TJPA, 2017.03251080-24, 178.710, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02). (grifos nossos).

Assim, à luz da legislação pertinente ao caso em questão, não há como reconhecer o pedido do direito a extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até concluir a universidade.

DO REEXAME NECESSÁRIO.

Em reexame necessário, nos termos delineados acima, reformo a sentença em questão, julgando improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida porquanto à luz da legislação pertinente ao caso em questão, não há como reconhecer o pedido da autora/apelada de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até a autora concluir a universidade.

Fixo os honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00, considerando o disposto no art. 85, §§8º e 2º do NCPC. Custas processuais na forma da lei. Considerando o deferimento do benefício da justiça gratuita, suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência, os termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020